Tribunal: TJDFT
Processo: 0751465-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
́EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. APLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DO STF. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO COM PARTICIPAÇÃO DO HOSPITAL. PREJUÍZO A TERCEIROS. VEDAÇÃO. ART. 506 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de omissão/contradição no acórdão acerca da inaplicabilidade imediata do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento dos embargos.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada. A definição quanto à aplicação do Tema 1.033 deve ser feita em um outro processo, administrativo ou judicial, do qual participe o hospital particular que prestou os serviços à embargada. Eventual imposição nesse sentido nestes autos resultaria em prejuízo a terceiro não integrante da lide, o que encontra óbice no art. 506 do CPC, parte final.
IV. Não há que se falar ainda em contradição diante da inexistência de incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.